Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704845-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NILVA MARIA DA MATA AMORIM RECORRIDO: NICOLAS LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da CF, e 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 833, inciso X e § 2o, todos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e demais valores encontrados em conta corrente, conta poupança ou em qualquer tipo de investimento, que não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 833, inciso X e § 2o, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “‘Infere-se que a Agravante pretende blindar a conta em que recebe os vencimentos de qualquer bloqueio, situação não abarcada pelo julgado proferido no supracitado Agravo de Instrumento. Quanto à natureza dos valores bloqueados na conta bancária da Agravante, cabe a ela demostrar, por meio de extratos bancários, que são provenientes de salário, o que ainda não ocorreu no processo de origem. Diante do exposto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.’ Portanto, ausente a demonstração nos autos de que o valor penhorado pertence à remuneração da Agravante, o bloqueio do valor encontrado pela diligência do Sisbajud deve ser mantido” (ID. 34724030). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV e § 2o, e 37, caput, todos da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016